Tribunal: TJDFT
Processo: 0715227-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715227-22.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO GODOI DOS SANTOS PACIENTE: IZAQUE SOARES DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RODRIGO GODOI DOS SANTOS em favor de IZAQUE SOARES DE JESUS, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Aduz o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está desprovida de fundamentação, pois o magistrado não teceu argumentação de qual seria o perigo gerado caso o paciente fosse posto em liberdade. Salienta que o crime de tráfico de drogas, por si só, não é fundamento para a decretação da prisão cautelar. Invoca o princípio da presunção da inocência. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva, substituindo-a ou não por medidas cautelares diversas da prisão, e finalmente a ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. IZAQUE SOARES DE JESUS, paciente, foi preso em flagrante, em 24/4/2020, na DF-345, KM 04, Zona Rural do Piripau II, Planaltina/DF. Uma viatura da polícia militar do Estado de Goiás trafegava na DF 001, indo de Valparaíso/GO para Águas Lindas/GO, oportunidade em que os militares avistaram o denunciado, que conduzia a motocicleta Honda/CG Fan de placa PAE 0431/DF, adotando conduta suspeita, tentando esquivar-se da viatura, saindo da via. Em razão disso, os policiais militares fizeram o acompanhamento da motocicleta, até que o denunciado parasse na ADE 402, no estacionamento defronte ao Supermercado Vivendas, no Recanto das Emas. Realizada a abordagem, foi encontrada com o denunciado um grande tablete de cocaína, com massa líquida de 250,80g. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do NAC, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: “Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida a seguinte quantidade de drogas: aproximadamente 250g de cocaína. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado foi condenado recentemente pelo crime de roubo e receptação, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar”. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. O paciente foi preso em flagrante na posse de considerável quantidade de droga, 250,80g de cocaína. Além disso, conforme destacado na audiência de custódia, o paciente é reincidente. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 8 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador